Tribunal: CARF
Processo: 13896.721007/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721007/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.470 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. APURAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE
PARTICIPAÇÃO (SCP). REGISTROS CONTÁBEIS.
Para atestar a correta apuração de saldo negativo de imposto de renda, os
registros contábeis efetuados nos livros devem evidenciar os lançamentos
referentes à Sociedade em Conta de Participação de forma pormenorizada e
individualizada.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (artigo 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721007/2012-15
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PLANOVA PLANEJAMENTO E
CONSTRUÇÕES S.A., em face do acórdão de n° 15-47.283, proferido pela C. 2a Turma da
DRJ/SDR, objetivando sua reforma integral.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender que a Recorrente não deixou consignado nos autos à qual SCP refere-se o saldo
negativo pleiteado, bem como não trouxe a escrituração contábil apta a comprovar o alegado
direito creditório.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pela interessada referenciada
contra Despacho Decisório da lavra do Chefe do Seort/DRF/BRE, que indeferiu o
pedido de restituição do saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ do ano-calendário 2010 e não homologou a compensação declarada à
fl. 02 do processo. Os fundamentos da decisão constam do Parecer Seort/DRF/BRE no
96/2015, aprovado pelo Despacho Decisório questionado, e são, em suma, os seguintes:
- o crédito pleiteado refere-se a saldo negativo de IRPJ de Sociedade em Conta de
Participação (SCP), referente ao ano-calendário 2010, no valor original de R$
33.355,27, composto por estimativas pagas;
- a contribuinte adotou a forma de tributação pelo lucro real. Na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ ativa para o período, Ficha
12A, Linha 22, foi apurado Imposto de Renda Anual a pagar de SCP no valor de R$
40.148,84. Já na ficha 11 da DIPJ, no cálculo do Imposto de Renda Mensal por
Estimativa, foram apuradas as seguintes estimativas de SCP a pagar:

- em consulta nos sistemas da Receita Federal, só foi localizado o pagamento abaixo,
referente à estimativa de SCP, para o ano-calendário 2010:

- o DARF desse pagamento foi juntado ao processo e equivale ao valor do pedido de
restituição apresentado; entretanto, não foram juntados ao processo justificativas ou
documentos a fim de comprovar que o pagamento foi indevido;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

- no ano-calendário 2010, da apuração de imposto de renda resultou saldo de
imposto a pagar no valor de R$ 40.148,84, e não saldo negativo. Por outro lado, caso
se analise isoladamente o pagamento de estimativa efetuado em 16/02/2011, referente
ao PA 11/2010, também não se configura o pagamento indevido, uma vez que foi
apurada na DIPJ, para o mês em questão estimativa a pagar no valor de R$ 33.752,08,
tendo sido confessado em DCTF débito no valor de R$ R$ 33.355.27, que é exatamente
o valor principal recolhido pelo contribuinte.
A contribuinte protocolou manifestação de inconformidade solicitando que seja deferido
o pedido de restituição e homologada a compensação declarada, sob os seguintes
argumentos:
- na DIPJ/2011, ano-calendário 2010, na linha 14 - Imposto de Renda a Pagar de SCP,
cumpria à pessoa jurídica prestar as informações relativas aos valores positivos do IRPJ
a pagar, observando a forma de operação das SCP. Há, portanto, um único campo na
DIPJ para todas as SCP da qual o contribuinte for sócio ostensivo, ficando este obrigado
a informar, de maneira unificada, independente da forma de apuração eleita para cada
uma das SCP;
- no exercício de 2011, a contribuinte optou pela apuração do IRPJ das SCP das quais
era sócia ostensiva tanto com base no lucro real, quanto com base no lucro presumido.
A Receita Federal considerou apenas o pagamento referente a débito de SCP optante
pelo lucro real. Os demais pagamentos, não localizados pela autoridade fiscal, são
relativos às SCP optantes pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido e foram
efetuados pelo código 2089.
A recorrente requer ainda que todas as intimações relacionadas ao presente
procedimento administrativo sejam encaminhadas ao seu Departamento Jurídico, cujo
endereço explicita.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
SALDO
NEGATIVO.
APURAÇÃO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO (SCP). REGISTROS CONTÁBEIS.
Para atestar a correta apuração de saldo negativo de imposto de renda, os registros
contábeis efetuados nos livros devem evidenciar os lançamentos referentes às SCP
individualizadamente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 24/07/2019, a DRJ/SDR ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

(i)
com base no que foi peticionado pela ora Recorrente (saldo negativo de
IRPJ provenientes de recolhimentos por estimativa do ano calendário de
2010 exercício 2011), a Autoridade Fiscal constatou a improcedência do
direito creditório em razão de constar nos sistemas da Receita Federal
apenas um pagamento de estimativa e a Recorrente ter informado imposto
de renda a pagar de SCP na linha 14 da ficha 12A da DIPJ/2011, ano-
calendário 2010;
(ii)
em que pese a alegação da ora Recorrente de que “não foram considerados
os pagamentos efetuados pelas SCP ́s que apuraram o IRPJ pelo lucro
presumido”, não discriminou qual SCP pertencia cada pagamento e
tampouco à qual SCP se referia o saldo negativo demandado;
(iii)
os recolhimentos de imposto de renda das SCP ́s são efetuados no CNPJ
do sócio ostensivo, devendo o controle dos valores devidos para cada SCP
ser efetuado na escrituração contábil. A necessidade de se deixar claro,
transparente, no pedido de restituição de qual SCP se refere o crédito
pleiteado, decorre da apuração em separado do lucro para cada SCP, com
escrituração contábil individualizada, e da vedação de compensação de
prejuízos entre as SCP ́s e entre elas e o sócio ostensivo;
(iv)
a ora Recorrente, mesmo ciente da impossibilidade de demonstração em
sua declaração do saldo negativo de IRPJ de cada SCP apurou imposto de
renda a pagar de SCP na linha 14 da ficha 12A da DIPJ, deixando de
apresentar a escrituração contábil das SCP ́s com a demonstração do
crédito pleiteado;
(v)
de acordo com o disposto nos artigos 1 a 3 da Instrução Normativa SRF no
1791, de 30 de dezembro de 1987, compete ao sócio ostensivo a apuração
dos resultados de cada SCP, o recolhimento do imposto devido e a
manutenção da escrituração individualizada;
(vi)
por se tratar de uma questão probatória, cabe à ora Recorrente, e não à
Fazenda Pública, o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito,
qual seja, a liquidez e certeza do crédito pleiteado;

1 1. Os resultados das sociedades em conta de participação - SCP, deverão ser apurados, em cada período-base, com
observância das disposições do artigo 16 da Lei No 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e demais normas fiscais
aplicáveis às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, inclusive quanto à correção monetária das
demonstrações financeiras.
2. Compete ao sócio ostensivo a responsabilidade pela apuração dos resultados, apresentação da declaração de
rendimentos e recolhimento do imposto devido pela sociedade em conta de participação.
3. A escrituração das operações da SCP poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em
livros próprios da referida sociedade.
3.1. Quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão ser feitos de forma a
evidenciar os lançamentos referentes à SCP.
3.2. Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos
resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
3.3. Nos documentos relacionados com a atividade da SCP, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de
modo a permitir identificar sua vinculação com a referida sociedade.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

(vii)
por fim, considerando que a ora Recorrente não deixou consignado nos
autos a qual SCP refere-se o saldo negativo pleiteado e que não trouxe aos
autos a escrituração contábil apta a comprovar o alegado direito creditório,
não podem ser acatadas suas alegações.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 191/196), no
qual pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/SDR, sob a alegação de que:
(i)
no ano calendário 2010 (exercício 2011) optou pela apuração do IRPJ das
SCP ́s das quais era sócia ostensiva, tanto com base no lucro real, quanto
com base no lucro presumido;
(ii)
necessário que se considerem também os pagamentos das SCP ́s que
apuraram o imposto de renda pelo regime do lucro presumido, em que
pese esteja obrigada a informar o resultado da apuração do IRPJ para as
SCP ́s de forma unificada na DIPJ, em único campo, independentemente
da forma de tributação;
(iii)
havia na DIPJ um único campo para todas as SCP ́s da qual era sócia
ostensiva, de forma que, foi obrigada a informar os resultados de maneira
unificada, independentemente da forma de apuração do IRPJ para cada
SCP;
(iv)
em que pese a Autoridade Fiscal tenha considerado apenas a opção pelo
lucro real, localizando unicamente o pagamento no valor de R$ 33.355,27;
os demais créditos, embora não localizados (nos valores de R$ 61.040,61,
R$ 78.923,88, R$ 173,54 e R$ 40.148,84) foram efetivamente recolhidos
pelo código 2089;
(v)
os valores informados na Ficha 11, Linha 14, da DIPJ se referem a valores
de IRPJ a pagar de SCP com base no lucro presumido, recolhidos pelo
código 2089, conforme comprovante de fl. 169;
(vi)
o saldo negativo pleiteado, cuja apuração se deu com base no lucro real,
tendo a antecipação por estimativa mensal de SCP foi realizada em
11/2010, com código 5993-08, conforme comprovante de fl. 172;
(vii)
por fim, em que pese o recolhimento seja mensal, referem-se às
antecipações do IRPJ devido até o momento em que se efetuou o ajuste
anual ao final do período de apuração (31/12/2010), no qual apurou-se um
prejuízo fiscal da SCP, gerando assim um saldo negativo passivo de
utilização.

É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20172 e pela Portaria CARF n°
6.786/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/09/2019 (e-fl. 187), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 15/10/2019 (e-
fl. 190), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
De início, cumpre relembrar que a SCP (Sociedade em Conta de Participação)
apresenta uma peculiaridade em relação à sociedade em comum, no que diz respeito à sua
configuração societária, que é a existência de sócios ocultos, paralela à atividade do sócio
ostensivo, que, efetivamente assume a gestão da sociedade e adquire direitos e obrigações em
seu próprio nome, realizando o objeto social.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

Embora a SCP não possua personalidade jurídica (art. 993 do Código Civil5) é
equiparada à pessoa jurídica pela legislação do Imposto sobre a Renda, conforme Regulamento
do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
"Art. 148. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas (Decreto-Lei no 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7o, e Decreto-Lei no
2.308, de 19 de dezembro de 1986, art. 3o).”
A Instrução Normativa no 179/1987, que dispõe sobre as normas de tributação da
SCP, esclarece o seguinte:
"3.2 - Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados e
demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda
que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
(...)
5. O lucro real da SCP será informado e tributado na mesma declaração de rendimentos
do sócio ostensivo.
5.1. Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado pela SCP,
o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4 (quatro) períodos-base
subsequentes.
5.2. Não será permitida a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou mais SCP,
nem entre estas e o sócio ostensivo "
O MAJUR/1996 assim dispõe em seu item 9.3:
“A pessoa jurídica sócia ostensiva de Sociedade em Conta de Participação – SCP deverá
informar na declaração de rendimentos o valor do imposto de renda (IR) e da
contribuição social (SCL) a pagar de todas as SCP, preenchendo, respectivamente, as
linhas 18 da ficha 08 (IR) e 22 da ficha 11 (CSL), no caso de apuração anual do
imposto ou as linhas 28 da ficha 28 (IR) e 09 da ficha 30 (CSL), no caso de apuração
mensal do imposto.”
Cabe ainda destacar que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) de 1999, o Imposto de Renda a pagar por SCP está previsto na apuração
do Lucro Real, na Linha 13/18 – Imposto de Renda a Pagar por SCP, com a seguinte instrução:
"Indicar, nesta linha, o valor correspondente à soma do imposto de renda a pagar por
SCP, inclusive adicional, das quais a declarante seja sócia ostensiva.
O valor a pagar será o valor do IRPJ apurado pela SCP diminuído dos valores de
imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos e dos valores mensais de imposto
de renda pago sobre a base de cálculo estimada e do saldo negativo de IRPJ apurado em
períodos anteriores pela SCP. Essas deduções deverão ser feitas até o limite do
imposto de renda apurado pela SCP.
Atenção: O saldo negativo de imposto de renda da SCP deverá ser controlado na
escrituração comercial e não deverá ser informado na DIPJ."

5 Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

Pelas transcrições acima, observa-se que, ainda que a SCP não tenha
personalidade jurídica, para fins da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica, sendo
uma entidade distinta da do sócio ostensivo, de modo que os respectivos resultados devem ser
apurados e escriturados de maneira segregada.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I, do Código de Processo Civil6,
ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o
artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/20187 (Decreto no 9.580/2018), que
reproduz o artigo 923 do antigo RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir dessa documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante8.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido tratou expressamente
da necessidade de apresentação, pela Recorrente, da escrituração contábil das SCP ́s com a
demonstração do crédito pleiteado. Confira-se:
“A contribuinte alega que não foram considerados os pagamentos efetuados pelas SCP
que apuraram o IRPJ pelo lucro presumido, contudo não discrimina a qual SCP
pertence cada pagamento, tampouco a qual SCP refere-se o saldo negativo
demandado. Os recolhimentos de imposto de renda das SCP são efetuados no CNPJ do
sócio ostensivo, devendo o controle dos valores devidos para cada SCP ser efetuado na
escrituração contábil. A necessidade de se deixar claro, transparente, no pedido de
restituição de qual SCP se refere o crédito pleiteado, decorre da apuração em separado
do lucro para cada SCP, com escrituração contábil individualizada, e da vedação de
compensação de prejuízos entre as SCP e entre elas e o sócio ostensivo. Sobre a
escrituração e a apuração dos resultados das SCP é pertinente trazer à baila os arts. 148,
149 e 254, II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, que confirmam as assertivas anteriores:
(...)
A contribuinte deixou de informar para qual SCP teria apurado o saldo negativo
de IRPJ em seu pedido de restituição e em sua manifestação de inconformidade

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
7 Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
8 Nesse sentido: Processo n° 10805.900831/2010-51. Acórdão n° 1001-001.742. Sessão de 03/04/2020. Relator
Sérgio Abelson.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

informa da impossibilidade de fazê-lo, em razão do campo único para informação do
imposto a pagar de SCP na DIPJ/2011. Verifica-se que mesmo ciente da
impossibilidade de demonstração em sua declaração do saldo negativo de IRPJ de cada
SCP, mormente que era sócio ostensivo em mais de uma SCP e apurou imposto de
renda a pagar de SCP na linha 14 da ficha 12A da DIPJ, deixou de apresentar a
escrituração contábil das SCP com a demonstração do crédito pleiteado. Registre-
se que compete ao sócio ostensivo a apuração dos resultados de cada SCP, o
recolhimento do imposto devido e a manutenção da escrituração individualizada,
consoante o disposto nos arts. 1 a 3 da Instrução Normativa SRF no 179, de 30 de
dezembro de 1987, in verbis:
(...)
Considerando que o crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido
e certo, segundo dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), que a
contribuinte não deixou consignado nos autos a qual SCP refere-se o saldo
negativo pleiteado e que não trouxe aos autos a escrituração contábil apta a
comprovar o alegado direito creditório, não podem ser acatadas as alegações da
recorrente.” (g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz aos autos os documentos
relacionados nas e-fls. 219/222, que correspondem a uma planilha, com registros ilegíveis e
partes do balancete contábil. Os documentos apresentados são, portanto, insuficientes para
comprovar qualquer direito creditório adicional ao já reconhecido no Despacho Decisório.
Em suma, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de restituição e saldo
negativo transfere ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos e apurações, quando o correto
é apresentar os pedidos de compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/SDR no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.470 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721007/2012-15

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 234
DF CARF MF
Original